Tribunal: STF
Processo: Rcl 87316
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís/MA, nos autos do processo nº 0801337-80.2024.8.10.0006, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 513/MA.



    A reclamante narra que “foi reconhecida como entidade estatal prestadora de serviço público em caráter de exclusividade, sujeita, portanto, ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 5)



    Nesse sentido, discorre que, “embora a CAEMA possua natureza jurídica de sociedade de economia mista, desempenha função pública típica, de titularidade estatal, razão pela qual está submetida, quanto à exigibilidade de crédito decorrente de condenação judicial, ao regime próprio da Fazenda Pública.” (e-doc. 1, p. 5)



    Pontua que a autoridade reclamada proferiu sentença em total inobservância do que fora decidido na ADPF 513, a qual “não apenas esclarece a natureza jurídica da Reclamante para fins executórios, como impõe, a todas as instâncias e órgãos jurisdicionais do país, a observância da sistemática prevista no art. 535 do CPC para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.” (e-doc. 1, p. 6)



    Ao final, requer



    “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís/MA no processo nº 0801337-80.2024.8.10.0006. 



    Ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para declarar a nulidade dos atos judiciais que desrespeitam a autoridade da decisão proferida na ADPF 513/MA e determinar ao Juízo reclamado que observe o regime previsto no art. 535 do CPC e art. 100, Constitucional, respeitando-se, por conseguintes, os índices de correção monetária aplicáveis a Fazenda Pública.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 513, na qual fixou-se diretriz no sentido de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, que, na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide a respectiva ementa a seguir:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 513, Ministra Relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 6.10.2020). (grifei)



    A presente reclamação volta-se contra decisão exarada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís/MA, nos autos do processo nº 0801337-80.2024.8.10.0006, mediante a qual a autoridade reclamada indeferiu a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa reclamante, conforme depreende-se da decisão abaixo transcrita:



    “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por MIRIAM MACHADO DE SOUSA em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, para:



    Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.837,16 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), referente às faturas emitidas com base no hidrômetro de número Y13B072796, correspondente ao período de agosto a novembro de 2024, por serem indevidas; 



    Condenar a empresa demandada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescidos de juros de mora a partir da inscrição indevida (Súmula 54/STJ), ambos calculados até 29/08/2024.



    A partir de 30/08/2024, para o cálculo de correção monetária será aplicada a variação pelo IPCA. Os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central (artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, §1º, do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024), sendo certo que, se a referida taxa apresentar resultado negativo, este será considerado igual a zero para efeito de cálculo dos juros de referência (art.406,§3º, do Código Civil).



    Determino, ainda, a remessa de ofício ao SPC/SERASA para exclusão definitiva dos cadastros de inadimplentes, em virtude do débito inscrito por Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - Caema, no valor de R$1.442,44 (um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), com data de vencimento em 30/10/2024, bem como a quaisquer registros oriundos do hidrômetro nº Y13B072796, considerados inexigíveis nesta decisão, caso ainda existentes.” (e-doc. 3, p. 6)



    Em sede de embargos de declaração, a autoridade coatora consignou ainda que:



    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA (ID 161655390), contra sentença proferida por este Juízo, sustentando o embargante a existência de omissão, sob o fundamento de utilização apenas da taxa Selic, como índice para atualização monetária, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    (...)



    A omissão que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela que se refere “à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (artigo 1.022, II, CPC). 



    No caso em apreço, não se constata a alegada omissão. 



    Por ocasião do julgamento da ADPF 513, o Supremo Tribunal Federal entendeu que:



    (...)



    Observa-se, portanto, que o embargante busca, na realidade, modificar os critérios de correção monetária fixados na sentença, substituindo o índice IPCA pela taxa Selic, com base na referida decisão do STF. 



    Pois bem. 



    Cumpre esclarecer que não estamos diante de índice extinto ou substituído – o que permitiria eventual alteração – mas de índice vigente e válido, imposto na sentença, qual seja, o IPCA, o que afasta tal possibilidade.



    (...)



    Outrossim, importa destacar que, embora o STF tenha submetido a CAEMA ao regime de precatórios, isso não implica sua equiparação plena à Fazenda Pública, tampouco reveste a empresa das prerrogativas processuais exclusivas dos entes públicos. 



    Essa, inclusive, é a orientação constante do CIRC-GCGJ – 25/2021 do TJMA, ao tratar da competência para o processo e julgamento das ações contra a CAEMA e da repercussão da ADPF 513:



    (...)



    Tanto que não houve, a priori, alteração da competência para o processo e julgamentos dos feitos em que referida Companhia seja parte ou interessada. 



    A ADPF 513 apenas alterou a forma de satisfação de seus débitos, submetendo a CAEMA ao regime de precatórios, nada dispondo acerca dos índices de atualização a serem aplicados a casos futuros. Tal decisão deve ser interpretada restritivamente, sob pena de desvirtuamento do sistema dos juizados especiais cíveis e das relações de consumo. 



    Ademais, importante destacar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 previu a utilização da taxa SELIC para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor (RPV). Contudo, isso não impõe o uso automático da SELIC em todas as condenações judiciais, especialmente no âmbito do Juizado Especial, onde, em regra, o valor da condenação sequer alcançar o teto de RPV; e, ainda, a sentença ora combatida ainda não foi liquidada nem inscrita para pagamento via precatório. 



    A interpretação pretendida pela embargante, se acolhida, implicaria indevida ampliação dos efeitos da ADPF 513 e da EC 113/2021, em prejuízo da autonomia do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, cujas normas visam à celeridade, simplicidade e efetividade na solução dos conflitos de consumo e baixa complexidade. 



    Nesse sentido, inexistindo qualquer omissão, contradição, dúvida ou obscuridade no decisum, os embargos não podem ser acolhidos, sob pena de se abrir uma via recursal inexistente na Lei no 9.099/95. 



    Destarte, pelas razões expostas, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, julgá-los improcedentes, mantendo a sentença em todos os seus termos.” (e-doc. 3, p. 9-12).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação tenho que objeto do ato reclamado não possui pertinência temática com o entendimento firmado na ADPF nº 513, uma vez que a autoridade reclamada não afastou a regra do regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal e que o ato reclamado cincunscreve-se unicamente à temática dos índices do atualização do débito e, nessa amplitude, não guarda aderência com o paradigma de controle invocado.



    Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente